Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706179-46.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ELLEN STÚDIO GRÁFICO LTDA - ME, ARIELLEN CÂNDIDO OLIVEIRA, LILIA CARLOTA DE OLIVEIRA RIBEIRO, RUBENS CÂNDIDO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão unipessoal proferida pelo eminente Desembargador Alvaro Ciarlini que não conheceu da apelação cível em razão de sua deserção (ID 30605528 – Págs. 1/5). O recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes afrontas: a) artigos 202, inciso I, e 206, §5o, ambos do Código Civil, porque, não tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data do vencimento do contrato e o despacho citatório, não é possível decretar-se a prescrição; b) verbete sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela aplicação do princípio da causalidade para que seja imposto o pagamento dos honorários advocatícios a quem deu causa à instauração do processo; c) artigo 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, vindicando a fixação do ônus de sucumbência na proporção do decaimento de cada parte e/ou o reconhecimento de sucumbência recíproca; d) artigo 85, §2o, do CPC, afirmando ser necessária a redução dos honorários de advogado, que foram fixados em valor excessivo. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). Em contrarrazões, a recorrida ARIELLEN CÂNDIDO OLIVEIRA requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé e o arbitramento de honorários advocatícios. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 31342410 - Pág. 1), o recorrente foi intimado para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 31342411 – Pág. 1). Todavia, não cumpriu aquela determinação, tanto que a COREC certificou no ID 31625836 – Pág. 1 que transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente recolher em dobro o valor do preparo. Observe-se que o BB somente cumpriu tardiamente aquela determinação nos IDs 31762935 – Pág. 1 e 31762936 - Pág. 1. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ”. (AgInt no AREsp 1895234/RN, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/11/2021). Caso fosse possível superar a aludida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é “inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1641411/GO, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 19/11/2021). Confira-se também: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Conforme se extrai do art. 105, III, da Constituição Federal e está enunciado na Súmula 281 do STF, o recurso especial não é via adequada à impugnação de decisões monocráticas. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1730605/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 14/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de fixação de honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015